Tribunal: TJSP
Processo: 2211327-55.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Venda de produto sem registro – Trancamento da ação penal – Alegação de nulidade das provas oriundas da busca e apreensão realizada no veículo e na residência dos réus - Impossibilidade – Existência de indícios de autoria e prova da materialidade – Busca e apreensão no veículo que se deu em razão de fundada suspeita – Corréu que afirmou, durante a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Venda de produto sem registro – Trancamento da ação penal – Alegação de nulidade das provas oriundas da busca e apreensão realizada no veículo e na residência dos réus - Impossibilidade – Existência de indícios de autoria e prova da materialidade – Busca e apreensão no veículo que se deu em razão de fundada suspeita – Corréu que afirmou, durante a audiência de custódia, que apontou voluntariamente o local em que as drogas estavam no veículo e no imóvel – Necessidade de instrução probatória - Ordem denegada.